Tribunal: TJDFT
Processo: 0712407-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0712407-04.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MEIRIANE DA PENHA DE OLIVEIRA SOUSA RECORRIDO: ISAIAS BENIS VILAS NOVAS DECISÃO ID 53868344. Pedido de reconsideração da decisão que julgou deserto o recurso, fundamentado no fato de a patrona da recorrente não recebeu o e-mail informativo da movimentação processual. Sem razão a recorrente. Seja porque não fez prova técnica de que referidos informativos deixaram de ser enviados, o que deveria ter sido providenciado junto ao setor de tecnologia da informação deste Tribunal, seja porque todas as decisões foram publicadas no DJE, o que revela a regularidade do ato de intimação. Portanto, indefiro o pedido de reconsideração. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.